Tribunal: TJSP
Processo: 1012340-56.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do município em cujo território ocorreram os fatos geradores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do município em cujo território ocorreram os fatos geradores. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012340-56.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, é apelado AC SERVIÇOS
CORPORATIVOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1012340-56.2017.8.26.0068
Apelante: Município de Barueri
Apelada: AC Serviços Corporativos Limitada
Comarca: Barueri
Voto 44.240
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária cumulada com pedido de repetição de
indébito. Imposto sobre serviços de qualquer natureza.
Prestação dos serviços em localidade diversa daquela da
sede da pessoa jurídica. Competência para tributar do
município em cujo território ocorreram os fatos geradores.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
mantida. Recurso denegado.
Cuida-se
de
em
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de
indébito proposta por AC Serviços Corporativos Limitada em face do município
de Barueri.
Sustenta-se indevida cobrança do imposto
sobre serviços de qualquer natureza, visto como o município não tem
competência para tributar as atividades ensejadoras dos lançamentos, porquanto
o imposto há de ser pago ao município do local do estabelecimento prestador.
Recebido
e
processado o recurso, nas
contrarrazões assevera-se correto o decisório “a quo”, pugna-se por sua
mantença.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito.
Malgrado os argumentos expendidos pelo
apelante, a sentença está correta e há de prevalecer por seus próprios
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno da corte, “in
verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.”
No sentido da possibilidade de adoção das
razões de decidir da sentença como fundamento do acórdão, também já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA
DE OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR -
POSSIBILIDADE. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos
fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja
fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada
pertinente. 2. Não incorre em omissão o acórdão que adota os fundamentos da
sentença como razão de decidir. 3. Recurso especial improvido” (recurso especial
592.092 / AL, relatora Ministra Eliana Calmon).
Registre-se: o Superior Tribunal de Justiça já
proclamou que:
“Embora a lei considere local da prestação de
serviço, o do estabelecimento prestador (art. 12 do Dec.-lei 406/68), ela pretende
que o ISS pertença ao Município em cujo território se realizou o fato gerador. É
o local da prestação do serviço que indica o Município competente para a
imposição do tributo (ISS), para que se não vulnere o princípio constitucional
implícito que atribui àquele (município) o poder de tributar as prestações
ocorridas em seu território. A lei municipal não pode ser dotada de
extraterritorialidade, de modo a irradiar efeitos sobre um fato ocorrido no
território do Município onde não pode ter voga. Recurso a que se nega
provimento, indiscrepantemente.” (recurso especial 41.867-4-RS, relator
Ministro Demócrito Reinaldo);
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE
INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO ISS COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EMPRESA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA COM SEDE EM OUTRO MUNICÍPIO
ENTENDIMENTO PACIFICADO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
(...) Cinge-se a controvérsia à fixação da competência para cobrança do ISS, se é
do Município onde se localiza a sede da empresa prestadora de serviços,
conforme determina o artigo 12 do Decreto-Lei n. 406/68, ou do Município onde
aqueles são prestados. A egrégia Primeira Seção desta colenda Corte Superior de
Justiça pacificou o entendimento de que o Município competente para realizar a
cobrança do ISS é o do local da prestação dos serviços em que se deu a
ocorrência do fato gerador do imposto. Essa interpretação harmoniza-se com o
disposto no artigo 156, III, da Constituição Federal, que atribui ao Município o
poder de tributar as prestações ocorridas em seus limites territoriais. 'In casu',
incide o óbice disposto na Súmula 83 deste Sodalício, 'verbis': 'Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida'. Agravo regimental provido, para
conhecer do agravo de instrumento, mas negar provimento ao recurso especial
interposto pela Sul América Serviços Médicos Ltda.” (agravo regimental no
agravo de instrumento 607.881/PE, relator Ministro Franciulli Netto).
De reconhecer, pois, na esteira da orientação
pretoriana acima transcrita, que o município em cujo território deu-se o fato
gerador é o competente para cobrar o imposto.
Quanto ao pleito de repetição dos valores
indevidamente pagos está-se que merece provido. Afinal, a comprovação do
recolhimento do tributo no momento da propositura da ação de conhecimento
não é necessária na fase de conhecimento. Mister se faz tal prova, apenas, na fase
de liquidação da sentença que reconheceu o direito à restituição.
Registre-se: os valores a serem restituídos são
apenas os que, recolhidos aos cofres públicos a partir de 28 de agosto de 2012,
tenham os respectivos pagamentos comprovados por ocasião da liquidação deste
acórdão (artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional).
Os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao
mês, incidirão do trânsito em julgado desta decisão, nos termos dos artigos 161,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o, e 167, “caput” e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como
da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
A correção monetária será computada a partir
de cada desembolso, consoante orientação predominante dos tribunais pátrios;
utilizar-se-á como índice o mesmo adotado pelo Fisco na cobrança de tributos
cujo pagamento esteja atrasado, em atenção ao princípio da isonomia.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, tema 810 da repercussão geral:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
“1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
“3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
“4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,
que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
“5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido.” (recurso extraordinário 870.947, Plenário, relator Ministro Luiz Fux).
Em suma: diante do quadro acima aduzido, ao
decisório “a quo” não se pode pôr emenda.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e
determina-se a devolução dos valores indevidamente pagos, nos moldes dantes
aduzidos. Outrossim, com esteio no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios para R$ 25.000,00.
Geraldo Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator